Tribunal: TJMT
Processo: 1034312-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034312-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SONIA DA GUIA PADILHA - CPF: 000.539.711-16 (AGRAVADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato – Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Tutela de Urgência – Multa Diária – Proporcionalidade e Razoabilidade –
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida, decorrente de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. Questão em discussão

2- A controvérsia recursal cinge-se à adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e à proporcionalidade da multa cominatória imposta pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3- Nos termos do artigo 537, do CPC, é legítima a imposição de multa diária (
astreintes
) para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4- O valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra desproporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

5- Para evitar enriquecimento sem causa, é pertinente a fixação de um limite máximo da incidência da multa, o qual deve ser correspondente ao valor da causa, fixado em R$ 22.840,60 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos).

6- O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação revela-se adequado e razoável, pois não há complexidade na ordem judicial que justifique dilação temporal.

IV. Dispositivo

7- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RAI 1027199-60.2024.8.11.0000, Rel. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 12/11/2024; TJ-MT, RAI 1014241-76.2023.8.11.0000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023; TJ-SP, RAI 2022747-07.2023.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1034312-65.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1052656-68.2024.8.11.0041, ajuizada por
Sonia da Guia Padilha
.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Recorrente se abstenha, no prazo de até 05 (cinco) dias, de realizar descontos no benefício previdenciário da Recorrida referentes à cobrança do débito da Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito (RMC).

Além disso, em caso de descumprimento, fixou multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Recorrente aduz que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e que a administração dos descontos em contracheques depende exclusivamente do Órgão pagador.

Afirma que já tomou todas as providências necessárias e eventual descumprimento decorre de fatores alheios à sua vontade.

Sustenta que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional. Aduz, ainda, que deve ser limitada ao valor da obrigação principal.

Com esses argumentos pugna pela reforma integral da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas para limitar as
astreintes
ao valor dado à causa.

O prazo para apresentar Contraminuta decorreu
in albis
, conforme certidão de Id. 265425271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Sonia da Guia Padilha Sobrinho ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de valores em dobro e Indenização por Dano Moral, em desfavor do Banco Pan S.A.

Na petição inicial, a Recorrida alegou que é pensionista e recebe uma remuneração mensal de R$ 774,26 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Aduziu que em consulta ao aplicativo “Meu INSS”, constatou descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto Contrato de Cartão de Crédito consignado com Reserva de Margem (RMC), no valor mensal de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos).

Asseverou que não contratou cartão de crédito consignado e, portanto, os descontos são abusivos.

Sustentou que tentou resolver a situação administrativamente, mas não obteve sucesso.

Formulou pedido liminar para suspender os descontos.

O pleito foi acolhido. O Julgador concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o Agravante suspendesse os descontos e fixou, para o caso de descumprimento, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Agravante alega que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo e que a administração dos descontos em contracheque é de responsabilidade exclusiva do Órgão pagador.

Afirma que já tomou todas as providências necessárias e eventual descumprimento decorre de fatores alheios à sua vontade.

Sustenta que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional. Aduz, ainda, que deve ser limitada ao valor da obrigação principal.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação e à proporcionalidade da multa cominatória.

No que tange às
astreintes
, sabe-se que a multa é instrumento colocado à disposição do Juízo com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial. Assim, embora não tenha caráter punitivo, sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a cumprir a sua obrigação.

Em outras palavras, a multa cominatória visa o resultado prático da medida, não possui caráter punitivo, e sim, preventivo ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial. Sua finalidade é coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, sua repetição ou manutenção, e tem amparo no artigo 536, do código de Processo civil.

Logo, deve ser mantida a imposição das
astreintes
.

Em relação ao valor, é pertinente relembrar que não existem critérios rígidos destinados para a quantificação. O artigo 537 do CPC, apenas estabelece que a quantia deve ser suficiente e compatível com a obrigação, pois devem motivar o Réu a adimplir o que lhe foi imposto, sem, contudo, produzir uma devastação no seu patrimônio.

Assim o fez o Legislador, porque, conforme exposto, essa multa não tem natureza repressiva ou reparatória, pois visa promover a efetividade dos direitos e não punir ou ressarcir alguém por ilícitos já praticados.

De acordo com a doutrina, o Julgador deve arbitrar a multa
“com atenção ao binômio suficiência-compatibilidade, [...], sem ficar em níveis que não cheguem a preocupar o obrigado teimoso nem passar aos exageros de multas arrasadoras e talvez difíceis de serem pagas."
(Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, ed. Malheiros, 2004, p. 471).

Além do binômio suficiência-compatibilidade citado por Candido Rangel Dinamarco, outros elementos de suma relevância na fixação e manutenção do valor da multa cominatória devem ser observados, quais sejam: os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que exigem dos Tribunais a adequação da multa em quantia que não seja capaz de gerar o locupletamento ilícito.

Sobre o tema, o STJ orienta que:

[...] A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, levando em conta que o valor fixado a esse título deve ser capaz de cumprir a finalidade de forçar o cumprimento da decisão judicial" [...]. (AgInt no REsp n. 1.240.223/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).

Nas palavras do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

[...] para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o
quantum
da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias”. (AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 10/04/2018, DJE 16/04/2018).

No caso, a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional, especialmente, considerando a capacidade econômica do Banco Recorrente.

Além disso, o descumprimento da decisão judicial poderá acarretar prejuízo à Agravada, que percebe uma renda mínima e depende do benefício previdenciário para sua subsistência.

Por outro lado, ainda que legítima a aplicação das
astreintes
, mostra-se pertinente a fixação de um limite máximo, para que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Assim, limito a incidência da multa diária ao valor da causa, qual seja: R$ 22.840,60 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos).

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Tese de julgamento:
“É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser redimensionada no decorrer do processo conforme as circunstâncias do caso.”
(N.U 1027199-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024). (sem destaques no original)

Quanto à alegação de necessidade de dilação de prazo, não comporta acolhimento. O prazo de 05 (cinco) dias é suficiente para cumprimento da obrigação, pois a ordem judicial não apresenta qualquer complexidade.

Em outros termos, o prazo de 05 (cinco) dias, é suficiente para que o Agravante cumpra a ordem e suspenda os descontos, já que atualmente todos os sistemas são digitais e esse fato permite o cumprimento da medida quase que imediatamente.

Ademais, se por ventura, o agravante necessitar de maior tempo para o cumprimento da obrigação, decorrente de alguma dificuldade ou inconsistência no sistema, nada impede que requeira a dilação ao juiz de origem.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
,

para somente limitar o valor total de dias-multa ao teto de R$ 22.840,60 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos), em caso de descumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025